Tribunal: TJES
Processo: 5034072-51.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034072-51.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: IRIS SAMARA SILVA ALVES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. REAJUSTE DA MALHA AÉREA. ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO FORNECIDA SATISFATORIAMENTE. AUTORA TEVE QUE DORMIR NO SAGUÃO DO AEROPORTO. CHEGADA AO DESTINO COM ATRASO SIGNIFICATIVO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5034072-51.2023.8.08.0024

Recorrente: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A

Recorrida: IRIS SAMARA SILVA ALVES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID. 8402862).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma, com a improcedência dos pedidos autorais;
b)
que a alteração do voo ocorreu em razão da readequação da malha aérea, com a necessidade de realocação do voo itinerário da recorrida para o próximo voo disponível;
c)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
d)
que prestou assistência material à recorrida, com o fornecimento de
voucher
de alimentação e hospedagem;
e)
que não há que se falar em danos morais ou subsidiariamente, que o
quantum
fixado seja minorado, sob pena de enriquecimento sem causa.

Quanto ao mérito, verifica-se que o cerne da presente lide cinge-se a apurar se há responsabilidade da recorrente, decorrente do cancelamento do voo da recorrida, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos morais.

Ao analisar os autos, tenho que restou evidente a falha na prestação dos serviços pela companhia aérea recorrente, isto porque a parte recorrida foi surpreendida com o cancelamento de seu voo (que a princípio era sem conexão), sendo reacomodada em outro voo, com conexão no aeroporto de COFINS/MG, chegando ao seu destino somente no dia seguinte.

Além do mais, em que pese a empresa recorrente ter fornecido
voucher
de alimentação e hospedagem, a recorrida, acompanhada de seus filhos menores, teve que pernoitar no saguão do aeroporto, isto porque o hotel disponibilizado ficava muito distante do aeroporto, cujo voo de destino sairia no início da manhã do dia seguinte.

Quanto aos danos morais, é cediço que o simples atraso ou cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os danos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos, conforme ressaltando pelo juízo de origem,
“[...] pois o cancelamento do voo acarretou a perda de uma noite a espera de uma conexão, que não estava programada”
(
sic
– ID 8402855, negritei).

A propósito, colaciono o seguinte julgado a respeito do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo internacional. Cancelamento de voo. Atraso de 10 horas para reacomodação em novo voo. Ausência de auxílio material. Valor da reparação arbitrado em R$ 2.000,00. Majoração. Possibilidade, ante as circunstâncias do caso. Indenização fixada em R$ 8.000,00 no total. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1027688-42.2022.8.26.0003; Relator (a): Emílio Migliano Neto; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/11/2023; Data de Registro: 10/11/2023)

Assim, no caso em apreço, acertou o juízo
a quo
em fixar indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (sete mil reais), tendo em vista que a situação vivenciada pela recorrida extrapola a esfera de mero aborrecimento, mostrando-se razoável o
quantum
arbitrado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)